Tribunal: TJES
Processo: 5000257-72.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-72.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA CARNEIRO CHAGAS e outros (2)
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE SEM ADAPTADOR DE TOMADA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA QUANTO AO ACESSÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação ajuizada pelas em face das rés, requerendo que as requeridas forneçam o carregador compatível com o aparelho de celular adquirido, bem como indenização por danos morais, em razão de quando adquirido o produto, este não ter vindo com o referido acessório, além da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais em face da 1ª ré, Apple Computer Brasil Ltda”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para julgar: PROCEDENTE o pedido determinando que a ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA forneça o carregador compatível com o aparelho de celular adquirido, qual seja iPhone 11 Apple 128GB Verde Tela de 6,1 Câmera Dupla de 12MP, Ios; IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. IMPROCEDENTE os pedidos em face da 2ª ré VIA S.A, sob o n. de CNPJ 33.041.260/0652-90.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a parte autora insurge-se contra a improcedência do dano moral. Alega que a conduta da ré é antijurídica e reincidente, devendo a condenação ter caráter punitivo-pedagógico para desestimular a prática de vender aparelhos sem carregador. A parte ré argumenta em síntese que: Existe decisão em Ação Civil Pública com efeito erga omnes reconhecendo a legalidade da prática. O adaptador de tomada não é item essencial, podendo o aparelho ser carregado por outras fontes (USB de computadores, carregadores sem fio, etc.) O dever de informação foi plenamente cumprido, com avisos claros na embalagem e no site. A medida visa a sustentabilidade ambiental e redução de resíduos eletrônicos.

4. A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Quanto ao recurso da (Apple) correta a sentença ao reconhecer a essencialidade do adaptador de tomada para o uso do bem principal. A prática de vender o aparelho desacompanhado da fonte de energia, obrigando o consumidor a uma nova aquisição de item da mesma marca para pleno funcionamento, caracteriza-se como venda casada por via transversa. Os argumentos ambientais, embora legítimos, não podem se sobrepor ao direito do consumidor de receber o produto completo para o fim a que se destina.

6. No que tange aos danos morais referentes ao recurso autoral, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. O descumprimento do dever de fornecer o acessório gera aborrecimento e desconforto, mas não atinge a esfera íntima ou a honra da consumidora.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa para cada patrono (compensação vedada), suspensa a exigibilidade quanto à parte autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)